Tribunal: TJDFT
Processo: 0740044-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. LIMINAR. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA. IMPEDIMENTO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRAZO PURGA DA MORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme preleciona o art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, somente se consolida ao patrimônio do credor fiduciário, após o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar. Assim sendo, é correta a restrição temporária à locomoção do bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora, uma vez que o bem ainda não fora consolidado ao patrimônio do credor.
2. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, a limitação temporária de deslocamento do veículo para outra unidade da federação tem como objetivo garantir ao devedor que efetue a purga da mora, o qual poderá pagar integralmente a dívida e ter a restituição do bem livre de ônus, sem qualquer dificuldade.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.